Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-70.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009185-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAYSSA CRISTINA DO CARMO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 059.333.691-79 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), P. M. D. O. S. - CPF: 085.989.951-93 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAYSSA CRISTINA DO CARMO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 059.333.691-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO – DANO MORAL RECONHECIDO E VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3º do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Caracterizado o bloqueio indevido de numerário na conta corrente da consumidora, qualificada como verba alimentar, gera, por si só, prejuízo moral, ante a privação de numerário destinado à sua subsistência.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1009185-70.2022.8.11.0041, movida por P. M. D. O. S., representado por RAYSSA CRISTINA DO CARMO DUARTE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao desbloqueio da conta corrente n.º 1061785-8, agência 4604, de titularidade da parte autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (Id. 177030828).

Em suas razões recursais, de Id. 177030829, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, em especial a comprovação do dano moral.

Alega que não há irregularidades cometidas pelo Banco Santander ao bloquear conta bancária decorrente de contestação de transação ilícita.

Saliente que todos os procedimentos previstos nos normativos editados pelo BACEN foram devidamente observados pela contestante, no momento da prestação do serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 177030833, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer de Id. 191800650, a Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de reconhecer a falha nos serviços prestados pela ré, consistente no bloqueio indevido de conta corrente do autor.

A parte autora argumenta que em fevereiro de 2022, sem notificação prévia, a sua conta corrente foi bloqueada pelo banco demandado. Esclarece que é por meio da conta que recebe seu benefício previdenciário – benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência – n.º 7060176790.

Diz que buscou solucionar o problema administrativamente, contudo restou inexitosa. Salienta que os atos praticados pela demandada são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual requer o ressarcimento dos danos.

Pois bem.

A parte recorrida é consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC, ao passo que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, é não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal ônus por conta do risco/proveito das atividades desenvolvidas.

Por sua vez, sendo a apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária,
ipsis litteris
:

“[...]

Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a suspeita parte da instituição financeira ré, originada pela denúncia realizada por outra cliente, de nome Luciana Bruna Vuolo, de que a conta corrente de titularidade da parte requerente tenha sido utilizada para o recebimento de valores provenientes de transações financeiras ilícitas, conforme se verifica das telas sistêmicas anexadas em id. 82062980.

As mesmas telas sistêmicas informam que não teria sido possível recuperar os valores transferidos, em razão do tempo de comunicação da ocorrência, constando ainda que o titular da conta bancária seria convocado para comparecer à agência para prestar esclarecimentos, sob pena de encerramento da conta bancária.

Então, se por um lado, o bloqueio da conta bancária da parte autora não se mostrou ilícito, haja vista a fundada suspeita de que estaria sendo utilizada para receptar valores oriundos de transações ilícitas, de outro,
a manutenção da restrição por tempo considerável, mesmo após a impossibilidade de reaver os valores, sem que houvesse a notificação da parte autora para cientificá-la do ocorrido, bem como para prestar esclarecimentos, configura falha na prestação de serviços
,
sobretudo, porque uma das finalidades da conta bancária seria o recebimento de benefício previdenciário, cujo caráter alimentar é indiscutível.

Aliás, a própria requerida confessa que não foi possível localizar notificação extrajudicial enviada ao titular da conta bancária favorecida para cientificá-lo de que existiam indícios de operações financeiras fraudulentas em seu favor
, conforme excerto da contestação doravante citado, ônus este que incumbia à instituição financeira ré:

‘Não foi localizado notificação extrajudicial ao titular da conta favorecida, a fim de cientificá-lo de que existem indícios da efetivação de uma transação irregular realizada em seu favor, tampouco sobre bloqueio ou encerramento de sua conta.’ ”.

No mesmo sentido foi o parecer do d. representante ministerial em que pontuou:

“
Na hipótese, apesar das alegações da apelante, não existe prova de que comunicou a cliente sobre o bloqueio da conta bancária
. Ao contrário,
ressai dos autos que a autora entrou em contato com a instituição bancária por mais de uma vez para obter esclarecimentos, sendo mantida a retenção de seu numerário mesmo após o transcurso do prazo solicitado pelo requerido para regularização da situação.
”

Assim sendo, como bem exposto na sentença e no parecer ministerial, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários, que gera o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Bloqueio de conta corrente em virtude de débito oriundo de cartão de crédito. Ausência de amparo em cláusula contratual. Obrigação de notificar o devedor antes de proceder ao bloqueio. Possibilidade. Danos Morais. Caracterização
. Valor arbitrado de forma adequada. Honorários. Redução. Inviabilidade. APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível, Nº 50260759520218210033, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 13- 12-2022)

Caracterizado o bloqueio indevido de conta corrente e dos valores depositados e qualificados como alimentar, a medida é capaz de causar, por si só, prejuízo moral ao consumidor, ante a privação de numerário destinado à subsistência.

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, em relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar esta sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença.

Em resumo,
à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização moral.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024